Tribunal: TJES
Processo: 0026444-68.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Corretagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026444-68.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIO OLIVEIRA SILVA e outros

APELADO: ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO ADVERTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto, alegando omissão quanto à fundamentação para redução dos honorários sucumbenciais, com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à fundamentação utilizada para a redução dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Inexiste qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que a decisão impugnada enfrentou todas as questões suscitadas, incluindo a fundamentação da redução dos honorários sucumbenciais com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, analisando o grau de zelo, a natureza da causa, o local de prestação dos serviços e o tempo de tramitação do processo.

A alegação de omissão é, na verdade, tentativa de rediscutir o mérito da decisão anterior, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A oposição de embargos com caráter protelatório pode ensejar a aplicação de multa, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC, sendo o embargante advertido sobre a possibilidade de imposição dessa penalidade em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem função integrativa limitada a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A redução dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 2º, do CPC, exige a análise dos critérios legais expressos, como o grau de zelo do profissional e a natureza e importância da causa, sendo desnecessária a menção expressa a todos os incisos do dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, j. 16.02.2017, DJe 23.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LPS Espírito Santo – Consultoria de Imóveis LTDA
contra o v. acórdão de id 8320108, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
Célio Oliveira Silva.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso no que diz respeito a fundamentação para reduzir os honorários sucumbenciais, posto que não especificou com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do agravo de instrumento. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Deveras, ao asseverar a existência de omissão quanto a fundamentação para reduzir os honorários sucumbenciais, o embargante pretende, em verdade, rediscutir este capítulo decisório, uma vez que tenta, mais uma vez, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

Nesta particular, ainda que no acórdão não haja menção direta aos incisos do art. 85, § 2º, do CPC, resta claro que esta c. Câmara considerou os requisitos expressos no Diploma Processual, quais sejam o grau de zelo, o lugar de prestação, a natureza e a importância da causa, para reduzir o valor dos honorários, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

A propósito, transcrevo trecho do acórdão embargado: “
Compulsando os autos, vislumbro que não se trata de demanda de alta complexidade e que foi julgada antecipadamente, sem a realização de audiência. Por outro lado, tramita desde 2016, de modo que, considerando o trabalho desempenhado, reputo razoável reduzir dita verba para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa que, à época do ajuizamento, foi referenciado como R$ 194.500,00 (cento e noventa e quatro mil e quinhentos reais).
”

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção do embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.